Tribunal: TCU
Processo: 019.540/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que condenou os responsáveis em débito e aplicou-lhes multa por irregularidades na comprovação dos recursos utilizados por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto conjuntamente por Chirley Furrati, José Licélio Furrati e Furrati Comércio de Medicamentos Ltda. contra o Acórdão 12471/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-os em débito solidário a aplicou-lhes multa com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar os recorrentes e o Fundo Nacional de Saúde acerca desta deliberação.